Tribunal: TJDFT
Processo: 0705565-49.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESATENDIMENTO DE ORDEM DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não cumprimento da ordem de emenda à inicial, que determinava a comprovação da mora e a retificação do número da cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação enviada ao endereço contratual é suficiente para a comprovação da mora; e (ii) estabelecer se o desatendimento da ordem de emenda à inicial justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição em mora do devedor, para efeito de busca e apreensão, pode ser feita por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, independentemente da comprovação de recebimento pelo destinatário, nos termos do Tema 1.132 do STJ.
4. Embora devidamente comprovada a mora pela notificação encaminhada ao endereço contratual, o apelante deixou de atender à integralidade da determinação judicial de emenda à inicial.
5. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta, nos termos dos arts. 330, IV, 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É suficiente a constituição em mora do devedor fiduciário mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, prescindindo de comprovação de recebimento pelo destinatário, conforme Tema 1.132 do STJ.
2. O desatendimento da ordem de emenda à petição inicial, quando não sanadas as irregularidades apontadas, acarreta o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 330, IV, 321, parágrafo único, 485, I e IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS); STJ, REsp 1.292.182/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 29.09.2016, DJe 16.11.2016; TJDFT, Acórdão 1889791, 0701783-47.2024.8.07.0010, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 10.07.2024, DJe 24.07.2024; TJDFT, Acórdão 1731981, 07023748620228070007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.07.2023, PJe 01.08.2023.